Tribunal: TJBA
Processo: 0000509-26.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000509-26.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLESIA LOPES ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO. REVELIA. LIMITES OBSERVADOS. PAGAMENTO PARCIAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a alegada capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II – Comprovado o vínculo estatutário da servidora e ausente prova de afastamento da regência de classe, presume-se o exercício das atribuições próprias do cargo de professor, nos termos do art. 3º, III, da Lei Municipal nº 228/2012.

III – O pagamento parcial da gratificação por regência de classe no ano de 2014, em percentual inferior ao legal, reforça a presunção do exercício da docência e transfere ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

IV - Ainda que incabíveis os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, subsiste o dever da parte ré de colaborar com a instrução probatória, especialmente quando detentora exclusiva de documentos funcionais e financeiros.

V - Comprovado o vínculo e o exercício regular das funções, e ausente prova em sentido contrário, é devida a gratificação por regência de classe à servidora, conforme os percentuais legais, com compensação dos valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica.

VI - As diferenças remuneratórias devem ser corrigidas conforme os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

VII – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 0000509-26.2016.8.05.0075,
da Comarca de Encruzilhada, em que figura como
Apelante
CLESIA LOPES ROCHA MOREIRA e como
Apelado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUSCITADA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA